Tribunal: CARF
Processo: 10680.922218/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.922218/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.589 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ESPECIALIDADES E
ATIVIDADES CORRELATAS FEMCOOP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 12/05/2011
ANÁLISE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ART. 24 DA
LEI 11.457/07. PRAZO DE 360 DIAS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Em que prese o art. 24 da lei 11.457/07 prever que as petições devem ser
julgadas em 360 dias, não há previsão da consequência, caso a conduta
definida seja descumprida. Assim, não é possível reconhecer a homologação
tácita de compensação objeto de Manifestação de Inconformidade que
demorou mais de seis anos para ser julgada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922218/2012-19
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922218/2012-19

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da
Contribuinte.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Aproveita-se o Relatório da DRJ quanto aos fatos e argumentos da
Manifestação de Inconformidade. O processo versa sobre o PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada pleiteia a compensação de crédito decorrente de suposto pagamento indevido ou a
maior envolvendo IRRF.
3. O despacho decisório não homologou a compensação por entender que o
crédito em litígio já estaria alocado para o pagamento de outros débitos da manifestante.
4. A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega ter
havido erro no preenchimento da DCTF, na qual teria sido informado débito em montante
superior ao efetivamente devido. Após a ciência do despacho decisório, a interessada afirma ter
apresentado declaração retificadora, corrigindo o suposto equívoco. Não são apresentadas
explicações sobre o que consistiria o pagamento indevido ou a maior. Ao final, pede o
acolhimento da manifestação de inconformidade.
5. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação. Em suma, o Órgão
julgador se manifestou no sentido de que, apesar de ter sido retificada a DCTF que, por alegação
da Contribuinte, continha erros, não houve explicação nem justificação por parte da Manifestante
de qual seria o equívoco na declaração original. Há divergência entre a DIRF e a DCTF, sendo
que não existem elementos que permitam fazer a análise do eventual direito. Os julgadores
aplicam ainda o art. 166 do CTN.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual requereu única e exclusivamente a aplicação do art. 24 da lei 11.457/07, com o
consequente reconhecimento da compensação, tendo em vista que a DRJ demorou mais de 360
dias para proferir decisão sobre o caso.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922218/2012-19

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que
este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Prazo para julgamento da Manifestação de Inconformidade
11. O único argumento apresentado pela Recorrente foi o de que a DRJ teria
demorado mais de seis anos para julgar a Manifestação de Inconformidade. Com base no art. 24
da Lei 11.457/07, que dispõe: É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte. Pelo tempo transcorrido, a Recorrente requer a homologação da
compensação.
12. A redação do artigo citado realmente prevê que é obrigatório que a decisão
administrativa demore no máximo 360 dias, contudo, o dispositivo não prescreve a consequência
da infração. Típico da norma jurídica é o seu antecessor ou prescritor, que dispõe a respeito da
conduta normatizada, e o consequente, que determina qual é a consequência jurídica proveniente
da ocorrência da conduta prevista no antecessor. No presente caso, o legislador não definiu qual
seria a consequência. Apesar da regra definir qual é a conduta objeto de juridicidade, não foi
qual seria a sanção ou resultado do descumprimento da prescrição.
13. Ainda que a Contribuinte tenha interpretado que a conduta seria a
homologação de sua compensação, a mesma poderia ser qualquer outra. Por exemplo, poderia
ser o resultado do descumprimento, a exemplo do que o CTN prevê sobre o lançamento, em seu
art. 142, parágrafo único, a responsabilização do agente fiscal. Mas poderia ainda ser a redução
da multa, caso ela fosse objeto do processo. O fato é que sem o dispositivo prevendo a
consequência, não há como de se reconhecer como sendo a homologação da compensação. O
fundamento para tanto é o Princípio da Legalidade.
14. Assim, deve o argumento da Recorrente ser rejeitado.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922218/2012-19

V. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital